Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718948-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SEF/DF). VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. LAUDO PERICIAL MÉDICO. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL. 1. A pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho funcional de atividade, obstruindo a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme art. 4o, da Lei no 3.298/99, e art. 5o, da Lei no 4.317/09. 2. A finalidade do arcabouço normativo que garante a reserva de vagas em certames públicos para portadores de necessidades especiais é a inclusão de indivíduos que enfrentam barreiras que impedem, total ou parcialmente, o desempenho das suas atividades cotidianas. 3. Ante a ausência de enquadramento legal e editalício, revela-se inviável permitir ao candidato concorrer às vagas reservadas para portadores com deficiências, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 4. Apelação não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, §1o, da Lei 13.146/2025 (Lei Brasileira de Inclusão -LBI), ao ignorar a obrigatoriedade da avaliação da deficiência com base no modelo biopsicossocial e adotar um critério exclusivamente médico para a caracterização da condição da recorrente; b) artigo 1o do Decreto 6.949/2009, diante da desconsideração da prevalência normativa da Convenção da ONU. Afirma que “A interpretação adotada pelo acórdão negou eficácia direta à Convenção da ONU, tratando a deficiência de forma isolada, como um diagnóstico clínico, e não como uma condição que deve ser analisada em interação com barreiras ambientais e sociais”. Pondera que o acórdão recorrido, ao reafirmar o modelo médico como critério predominante, representa um grave retrocesso na interpretação dos direitos da pessoa com deficiência, negando a aplicabilidade de uma norma que tem força de emenda constitucional. Pede que o conceito de deficiência seja interpretado conforme o modelo biopsicossocial e em harmonia com a Constituição Federal e a Lei Brasileira de Inclusão-LBI; c) artigo 371 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar provas periciais essenciais produzidas em juízo, comprometendo a correta valoração da prova e o respeito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que o órgão julgador afastou arbitrariamente a perícia social e psicológica, que confirmavam a condição da recorrente como pessoa com deficiência, e baseou sua decisão exclusivamente na perícia médica, que, além de isolada, utilizou critério inadequado (IF-BrA), voltado para incapacidade previdenciária e não para aferição da deficiência nos moldes da LBI; d) artigos 479 e 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação da decisão. Defende, ainda, a correta valoração da prova pericial; e) artigos 10 do CPC, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Registra que, ao desprezar os laudos periciais sem qualquer justificativa concreta, o TJDFT cerceou o direito da recorrente ao contraditório e à ampla defesa, impossibilitando a adequada impugnação da valoração da prova; f) artigo 3o do Decreto 3.298/98, suscitando a não taxatividade do referido Decreto para fins de reconhecimento da deficiência. Reforça a necessidade de interpretação ampliativa e contextualizada da deficiência, alinhada ao modelo biopsicossocial previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “a” e f” supramencionadas. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos LIV e LV, e §§2o e 3o, 37, inciso VIII, e 97, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 2o, §1o, da Lei 13.146/2025, 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil e 3o do Decreto 3.298/98, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o edital e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada contrariedade aos artigos 1o do Decreto 6.949/2009 e 10 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, como já dito, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas e do edital, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à apontada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, incisos LIV e LV, e §§2o e 3o, 37, inciso VIII, e 97, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, é inviável, em recurso extremo, o reexame de provas e do edital, conforme enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028